Tribunal: CARF
Processo: 11065.721491/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.721491/2013-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.418 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de abril de 2021
Recorrente
CORTUME KRUMENAUER SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS
NÃO HOMOLOGADAS. PARECER NORMATIVO COSIT No 02/2018.
RECONHECIMENTO INSTITUCIONAL. ELEMENTO FORMADOR DO
CRÉDITO APURADO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se o valor que forma o crédito demonstrado pelo contribuinte é
oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de Declaração de
Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador denegar o direito
pretendido, ainda que a compensação do tributo não tenha sido homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos a
Conselheira Edeli Pereira Bessa e o Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, que votaram
por negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Livia De Carli Germano e
Luiz Tadeu Matosinho Machado. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a
Conselheira Andréa Duek Simantob.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.721491/2013-11
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 313 a 345) interposto pela Contribuinte em face
do v. Acórdão no 1301-004.151 (fls. 271 a 305), proferido pela C. 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 1a Seção deste E. CARF, em sessão de 12 de outubro de 2019, que negou provimento
ao Recurso Voluntário apresentado pela Contribuinte. Confira-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO
HOMOLOGADAS. DÉBITO ANTERIOR NÃO QUITADO. IMPOSSIBILIDADE
DE RECONHECIMENTO DE INDÉBITO.
Como a extinção do crédito tributário por homologação de compensação
declarada retroage à data de apresentação da DCOMP, o litígio em torno da
não homologação de compensação de estimativa constitui prejudicial à decisão
acerca do saldo negativo formado com a estimativa e utilizado em
compensação.
Confirmada a não homologação das compensações de estimativas que
compõem o saldo negativo ora pleiteado, e não tendo sido os referidos débitos
adimplidos no prazo de 30 dias após ciência da decisão administrativa
irreformável, não há como se reconhecer o indébito pleiteado, pois é
inadmissível o contribuinte primeiro beneficiar-se do crédito antes do
pagamento do tributo que daria ensejo àquele indébito. Inteligência dos
Acórdãos 9101-004.447 e 9101-004.450.
SALDO NEGATIVO NÃO RECONHECIDO E FORMADO POR ESTIMATIVAS
COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Deve a unidade de origem adotar as cautelas necessárias a fim de que os
débitos do presente processo não sejam cobrados em duplicidade com os
débitos de estimativa já inscritos em dívida ativa que formavam o saldo
negativo pleiteado e cujas compensações não foram homologadas.

Em resumo, a contenda tem como objeto PER/DCOMP referente a compensação
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, homologado apenas parcialmente, por
suposta insuficiência creditícia, em razão da utilização de estimativas compensadas, não
homologadas, na sua formação.

Registre-se desde já que a celeuma que prevalece nos autos é exatamente a
utilização de estimativas objeto de compensação, não homologada, na formação do crédito
pretendido, tratadas no Processo Administrativo no 11065.000715/2010-12.

Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Cuida-se do Recurso Voluntário de 05/10/2015 (e-fls. 199/204) em face do
Acórdão da 1a Turma da DRJ/Porto Alegre de e-fls. 190/193 que, ao julgar
manifestação de inconformidade improcedente, não reconheceu a diferença de
direito creditório que, anteriormente, também não fora reconhecida pela
Unidade de origem da RFB, no caso DRF/Novo Hamburgo (e-fls. 134/140).
Quanto aos fatos, consta:
- que, em 26/03/2012, a contribuinte apresentou, pela internet, Pedido de
Restituição - PER de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2011, no valor
de R$ 1.020.214,61, utilizando o programa gerador PER/DCOMP no
25942.29443.260312.1.2.02-7334 (e-fls. 02/07).
- que o PER, inicialmente eletrônico, foi baixado para tratamento manual;
- que, em 29/04/2013, a DRF/Novo Hamburgo reconheceu, em parte, o crédito
pleiteado, ou seja, deferiu R$ 652.315,71 (valor original), conforme conclusão
do Despacho Decisório que transcrevo (e-fls. 134/140), in verbis:
(...)
Conclusão
27. Dessa maneira, conclui-se que o interessado faz jus de forma parcial ao
direito creditório pleiteado, em razão de existência de parcela litigiosa, na qual
não residem os atributos de liquidez e certeza, imprescindíveis ao crédito objeto
de Pedido de Restituição, decorrente de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2011.
28. Ante o exposto, com base no artigo 302 do Regimento Interno da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio
de 2012, publicada no DOU de 17 de maio de 2012, na Competência Delegada
pela Portaria DRF/NHO no 46, de 19 de julho de 2012, publicada no DOU de 23
de julho de 2012, nos termos dos artigos 165, 168 e 170 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), nos termos do § 14 do
art. 74 da Lei no 9.430, 27 de dezembro de 1996, nos termos dos artigos 2o, 3o,
4o da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e com base
na Legislação do Imposto de Renda, PROPÕE-SE O RECONHECIMENTO
PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO pleiteado a título de Saldo Negativo
de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2011, por meio de PER/DCOMP no
25942.29443.260312.1.2.02-7334, no valor original de R$ 652.315,71
(seiscentos e cinquenta e dois mil trezentos e quinze reais e setenta e um
centavos).
(...)
Consta da fundamentação do despacho decisório que a diferença de saldo
negativo do IRPJ R$ 367.898,90 não foi deferida, pois os débitos de estimativas
mensais do IRPJ do ano-calendário 2011 (períodos de apuração março/2011 a
agosto/2001) foram objeto de compensações tributárias nos autos do processo
no 11065.000715/2010-12 cujas compensações foram rejeitadas tanto pela
unidade de origem, quanto pela DRJ; que, assim, os débitos de estimativas
mensais desses PA estariam em aberto, não podendo gerar crédito ou compor o
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

saldo negativo do AC 2011; que referido processo conexo subiu ao CARF em
face de Recurso Voluntário e-fls. 134/140, in verbis: (...)
(...)
Ciente desse despacho decisório em 06/06/2013 por via postal, Aviso de
Recebimento - AR (e-fls. 154/156), a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade ainda no mesmo dia, ou seja, em 06/06/2013 (e-fls. 157/161)
cujas razões, em síntese, foram assim consignadas no relatório da decisão ora
recorrida (e-fls. 190/193), in verbis:
(...)
A ciência da decisão administrativa ocorreu no dia 6 de junho de 2013 (fl. 155).
O contribuinte, inconformado, apresentou manifestação de inconformidade no
mesmo dia em que teve ciência da decisão administrativa (6 de junho de 2013 –
fl. 157).
O interessado alegou descumprimento de ordem judicial por parte da autoridade
administrativa, uma vez que o direito ao crédito presumido do IPI havia sido
reconhecido pelo Poder Judiciário. Se o crédito foi reconhecido, as estimativas
de IRPJ foram quitadas, havendo direito à restituição integral do saldo negativo
do IRPJ apurado no ano-calendário 2011.
O recorrente alega que seus créditos fruto da quitação das estimativas de IRPJ
“são absolutamente “líquidos e certos”, na medida em que decorrem de decisão
judicial transitada em julgado” (fl. 160).
Assim, se até a presente data a Receita Federal não realizou a baixa definitiva
do processo administrativo no 11065.000715/2010-12, isso não pode impor um
prejuízo para o contribuinte.
Requer, por fim, (1) o reconhecimento integral do seu crédito e (2) a baixa dos
processos administrativos decorrentes da ação judicial no 2005.71.08.001269-
5/RS.
(...)
Na sessão de 31/08/2015, a 1a Turma da DRJ/Porto Alegre julgou a
manifestação de inconformidade improcedente, não reconhecendo a diferença
de saldo negativo do IRPJ do ano-calendário 2011 de R$ 367.898,90, conforme
Acórdão (e-fls.190/193) cuja ementa, dispositivo e voto condutor transcrevo no
que pertinente:
(...)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
RESTITUIÇÃO DO TRIBUTO APURADO ANUALMENTE. ESTIMATIVAS
OBJETO DE COMPENSAÇÃO NÃO-HOMOLOGADA.
Estimativas não quitadas não incrementam o saldo negativo do IRPJ, não
ensejando qualquer restituição. A quitação das estimativas objeto de um
processo não pode ser novamente apreciada em processo subseqüente que trata
da restituição do saldo negativo do IRPJ, uma vez que configurada a
litispendência.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

(...)
Em 23/09/2015, a contribuinte tomou ciência desse decisum (e-fls. 196/197), e
apresentou Recurso Voluntário em 05/10/2015 (e-fls. 199/204), pedindo a
reforma da decisão a quo, cujas razões - em síntese - são as seguintes:
(...)
Na sessão de julgamento de 20/09/2018, em face da conexão por
prejudicialidade (Processo conexo no 11065.000715/2010-12), o CARF
sobrestou o julgamento do presente processo até que sobreviesse decisão
definitiva, irreformável, na órbita administrativa naqueles autos, conforme
Resolução no 1301-000.628 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (e-fls. 221/232).
Finalmente, conforme Despacho de Encaminhamento de 02/10/2019 (e-fl. 270),
os autos retornam para julgamento, in verbis:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Em face da Resolução 1301-000.628, de 20/09/2018 (fls. 221/232), foi juntada
a este processo cópia do Acórdão 3402-005.871, de 27/11/2018, referente ao
processo 11065.000715/2010-12, cuja decisão tornou-se definitiva no âmbito
administrativo.
Também encontra-se juntada aos autos cópia da decisão judicial proferida nos
autos do MS 1014280-46.2018.4.01.3400 (fl. 248/251), em que foi deferido
parcialmente o pedido liminar para determinar à autoridade impetrada que
proceda a inclusão dos processos 11065.000715/2010-12, 11065.720572/2012-
12 e 11065- 724325/2011-12 na próxima sessão do Colegiado, observando os
demais prazos processuais previstos no Regimento Interno em relação ao
julgamento definitivo dos mencionados processos, bem como dos processos
11065.721491/2013-11 e 11065.721563/2013-20. Assim, devolvam-se os
presentes autos ao Conselheiro Nelso Kichel, informando da necessidade de
sua inclusão na pauta de outubro/2019, a fim de dar cumprimento à
determinação judicial acima referida
É o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 190 a 193), entendendo que a negativa de homologação das estimativas
compensadas impendem que estas formem o saldo negativo de IRPJ do período. Inconformada, a
ora Recorrente apresentou Apelo Voluntário a este E. CARF, em suma, reiterando suas alegações
de defesa, inclusive a suposta exigência em duplicidade dos débitos confessados nas
compensações.

Chegando os autos a este E. CARF o processo foi sobrestado pela r. Resolução no
1301-000.628 (fls. 228 a 232, determinando o retorno dos autos deste processo à unidade de
origem da RFB, no caso à DRF/Novo Hamburgo, para aguardar decisão definitiva, irreformável
na órbita administrativa, do processo no 11065.000715/2010-12 (existência de relação de
prejudicialidade daquele processo em relação ao à lide do presente processo).

Em razão da r. decisão definitiva nos autos do Processo Administrativo no
11065.000715/2010-12, somada a v. decisão judicial proferida pela MM. 9a Vara Federal Cível
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

da Seção Judiciária do Distrito Federal (vide fls. 250) o processo foi incluso em pauta para
julgamento.

Como anteriormente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo negou provimento
ao Recurso Voluntário, em suma, entendendo que confirmada a não homologação das
compensações de estimativas que compõem o saldo negativo ora pleiteado, e não tendo sido os
referidos débitos adimplidos no prazo de 30 dias após ciência da decisão administrativa
irreformável, não há como se reconhecer o indébito pleiteado.

Diante de tal revés, a Contribuinte não apresentou Embargos de Declaração,
interpondo diretamente o Recurso Especial ora sob julgamento, demonstrando a suposta
existência de dissídio jurisprudencial, trazendo decisão em que se entendeu pela possibilidade da
utilização regular de estimativa ainda não homologada na formação do crédito objeto de
compensação, pugnando pela reforma do v. Acórdão da C. Turma Ordinária.

Processado, o Recurso Especial da Contribuinte foi acatado, através do r.
Despacho de Admissibilidade de fls. 386 a 392, concluindo que fora devidamente comprovada a
existência de divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigmas e cumpridos
também os demais requisitos de admissibilidade.

Intimada, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional não apresentou propriamente
Contrarrazões, mas em Petitório (fls. 394) requereu a prevalência do entendimento do voto
vencedor do v. Acórdão recorrido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Contribuinte, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu cabimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do Anexo II do RICARF
vigente.

Conforme relatado, a Fazenda Nacional não apresenta propriamente
Contrarrazões, apenas peticionando nos seguintes termos:

UNIÃO, por intermédio do Procurador da Fazenda Nacional ao final assinado,
vem, respeitosamente, nos termos do art. 70 do Regimento Interno do CARF,
manifestar ciência do despacho de e-fls. 386/392.
Na oportunidade, requer o desprovimento do apelo do contribuinte, nos exatos
termos dos fundamentos apresentados pelo voto condutor do acórdão
recorrido, de lavra do Eminente Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira
Pinto.

Assim, considerando a ausência de dialeticidade quanto ao conhecimento do
Apelo da Contribuinte, uma simples análise dos v. Acórdãos no 9101-004.037 e no 9101-002.489,
trazidos como paradigmas para questionar a matéria da possibilidade de formação de saldo
negativo por meio de estimativas, compensadas por DCOMP, mesmo que não homologadas,
evidencia a certa similitude fática e a notória presença de divergência com o entendimento
estampado no v. Acórdão no 1301-004.151, ora recorrido.

Arrimado também na hipótese autorizadora do §1o do art. 50 da Lei no 9.784/99,
entende-se por conhecer do Apelo interposto, nos termos do r. Despacho de Admissibilidade de
fls. 386 a 392.

Mérito

Conhecido o Recurso Especial oposto pela Contribuinte, passa-se a apreciar a
singular matéria submetida a julgamento, qual seja, a possibilidade de se considerar na formação
do crédito, referente a saldo negativo, estimativas compensadas por DCOMP, não homologadas.

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

Como se vê, as compensações de estimativas de março a agosto de 2011,
referentes Processo Administrativo no 11065.000715/2010-12 não foram homologadas, sendo
mantida tal denegação pelo v. Acórdão no 3402-005.871, que julgou o Recurso Voluntário da
Contribuinte, não havendo registro de Recurso Especial manejado pela mesma, tornando-se a
rejeição definitiva.

Frise-se que o caso tratou de estimativas não homologadas, simplesmente. Ainda
que definitivamente denegada a compensação em sede administrativa, tais débitos mensais
foram definitivamente confessados por DCOMP.

Tais circunstâncias, bem como o tema admitido do Recurso Especial, remetem,
inexoravelmente, ao Parecer COSIT no 02/2018. Essa constatação já bastaria agora, sob um
prisma jurisdicional bastante objetivo, para motivar a reforma d v. Acórdão recorrido.

A matéria foi apreciada recentemente por esta C. 1a Turma da CSRF, por meio do
v.Acórdão no 9101-004.828, de relatoria da I. Conselheira Amélia Wakako Morishita
Yamamoto, publicado em 01/04/2020, no qual este mesmo Conselheiro apresentou declaração de
voto, endossando o voto vencedor da I. Conselheira Andrea Duek Simantob, que negou
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Confira-se a ementa do julgado e a declaração de voto lá apresentada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em
vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(...)
Ousando divergir do bem fundamentado voto da I. Relatora, registra-se aqui a
discordância do seu posicionamento meritório, justificando o entendimento
pela improcedência do Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional.
Ainda que historicamente este Conselheiro, durante alguns anos, enquanto
Titular da C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, tenha adotado
o mesmo entendimento estampado no r. voto vencido da I. Relatora, a
jurisprudência da C. 1a Seção deste E. CARF, com base em pronunciamento da
COSIT, começou a contemplar entendimento diverso, reconhecendo o direito
ao crédito formado por estimativas compensadas, mesmo quando tal
modalidade de satisfação dos débitos não é homologada, uma vez que tal
adiantamento de tributo devido, então confessado por DCOMP, seria, ulterior e
inafastavelmente, objeto de cobrança.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

Melhor adentrando o tema, confira-se trecho da conclusão do Parecer
Normativo COSIT no 02/2018:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
(...)
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título
de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança; (destacamos)
Claramente se observa que a própria Receita Federal do Brasil - responsável
pelo processamento e, originalmente, pela homologação das manobras
compensatórias de tributos sob sua administração - entende que não mais
existe óbice na inclusão da monta das estimativas, mesmo que objeto de
compensação anterior não homologada, na formação dos créditos dos
contribuintes de IRPJ e CSLL, apurados ao longo dos anos-calendários.
Analisando os autos e conforme debatido em sessão, não se trata aqui de
estimativas
cujas
compensações
correspondentes
foram
consideradas
inexistentes ou não declaradas, mas, simplesmente, não foram homologadas,
nos precisos moldes da hipótese tratada na alínea “f” do conclusivo Item 13 do
Parecer Normativo COSIT, acima destacado.
Assim, o motivo jurisdicionalmente imposto para indeferir a parcela do crédito
ainda controverso nessa demanda não mais encontra respaldo institucional.
Denegar, agora, a procedência desse direito creditório, apurado sob tais
circunstâncias, diante o atual cenário normativo sobre o tema, representaria a
criação de entrave pelo próprio Julgador em demanda na qual há convergência
de entendimento das Partes envolvidas, sobre a mesma matéria.
Poder-se-ia até afirmar que, de um ponto de vista processual, não há mais,
propriamente, litígio a ser resolvido.
E, como inicialmente anunciado, a edição de tal normativo fez com que o tema
fosse, muito corretamente, revisitado no âmbito das Turmas Ordinárias dessa
C. 1a Seção (e, agora, por esta C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais), de modo que, atualmente, existe corrente jurisprudencial majoritária,
endossando a posição aqui defendida.
Nessa esteira, confira-se o Acórdão no 1301-003.719, prolatado pela C. 1a
Turma Ordinária da 3a Câmara dessa 1a Seção, de votação unânime, de
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

relatoria do I. Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto, publicado em
19/03/2019:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE.
É ilegítima a negativa, para fins de apuração de saldo negativo de IRPJ, do
direito ao cômputo de estimativas liquidadas por compensações, ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação, sob pena de cobrar o contribuinte
em duplicidade.
(...)
O mesmo entendimento foi acatado pela C. 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
dessa mesma 1a Seção, no Acórdão no 1302-003.890, de relatoria do I.
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, publicado em 23/09/2019:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
No mesmo sentido do entendimento que foi consolidado no Parecer Normativo
Cosit/RFB no 02/2018, se o valor remanescente do saldo negativo pleiteado pelo
contribuinte é oriundo de um débito de estimativa confessado no âmbito de uma
declaração de compensação, não há porque não reconhecer o seu direito. O
crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170
do CTN.
A C. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara dessa 1a Seção, conforme ilustra v.
Acórdão no 1402-004.226, da lavra deste mesmo Conselheiro e publicado em
06/01/2020, também adotou tal posicionamento:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02/2018. RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no
02/2018, se parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo
contribuinte é oriundo de débito de estimativa mensal, confessado por meio de
Declaração de Compensação (DCOMP), não há motivo para o Julgador denegar
o direito pretendido. Sob tais circunstâncias, o crédito alegado apresenta-se
líquido e certo, conforme o disposto no art. 170 do CTN, podendo saldar as
compensações correspondentes.
Posto isso, revelam-se muito robustos os motivos para o reconhecimento da
pretensão da Contribuinte.
Diante de todo o exposto, mais uma vez, respeitosamente, e prestando as
devidas homenagens à I. Relatora, diverge este Conselheiro para negar
provimento ao Recurso Especial da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

O mesmo entendimento foi adotado novamente por esta 1a Turma da C. CSRF no
v. Acórdão no 9101-005.201, de relatoria deste Conselheiro, publicada em 10/12/2020:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. FORMAÇÃO DE CRÉDITO POR
ESTIMATIVAS COMPENSADAS NÃO HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a matéria que a Parte insurgente, por meio de Recurso Especial, pretende
tratar não foi previamente apreciada no Acórdão recorrido e, da mesma forma,
não foi suscitada em Embargos de Declaração, acatados ou não, configura-se a
ausência prequestionamento do tema, não merecendo seguimento o Apelo.

Como se observa, uma vez devidamente confessado o débito de estimativa, por
meio de compensação pretendida via DCOMP, seu valor pode e deve, regularmente, formar
saldo creditório do contribuinte.

Nesse sentido, assiste razão à Recorrente em seu Apelo Especial.

Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella

Declaração de Voto

Conselheira Andréa Duek Simantob
1 - Conhecimento

Acompanhei o i. Relator no conhecimento, em face de ter ficado vencida no
acórdão 9101-005.314, o que me fez evoluir e votar pelo conhecimento.

Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

2 - Mérito
Quanto ao mérito, vale dizer que ratifico o voto do i. Relator, eis que seguindo o
mesmo diapasão, já tive oportunidade de decidir caso similar, cujo precedente, recentemente
enfrentado por este E. Colegiado (acórdão n. 9101-005.245), teve por pressuposto caso em que
as estimativas foram objeto de parcelamento, por conta de programas especiais acatados pelo
órgão fazendário (que poderia se concretizar ou não), hipótese, portanto, para mim, similar aos
presentes autos.
Naquela ocasião (acórdão 9101-005.245/12 de novembro de 2020), com relação
às estimativas que foram objeto de inclusão em parcelamento, o acórdão recorrido deu
provimento ao fundamento de que o parcelamento constituiria confissão irretratável da dívida e
que, acaso não pago este (o parcelamento), o mesmo sofreria imediata execução.
Entendi que este era um ponto importante e que não poderia ser olvidado, pois
tanto a orientação da própria administração tributária, como a jurisprudência desta CSRF já
reconhecem que, na hipótese de compensação não homologada, os eventuais débitos, já
confessados, serão cobrados pela via ordinária e mediante o próprio instrumento de
confissão. Isso inclui possível execução fiscal.
Muito bem. Mas o caso aqui se reporta a compensação não homologada de forma
definitiva pelo CARF, mas que os débitos respectivos, não adimplidos pelo contribuinte, no
prazo de 30 dias, foram incluídos em dívida ativa, encontrando-se em fase de execução fiscal.
Aqui, neste ponto, acompanho o i. Relator para confirmar as orientações dispostas
pela Receita Federal do Brasil, por meio do PN COSIT RFB 02/2018, as quais entendo
pertinentes, também, conforme abaixo.
a) Parecer Normativo Cosit no 2, de 03 de dezembro de 2018, assim
dispôs, verbis:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração
de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários
concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não
homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente
de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a exigibilidade
suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.418 - CSRF/1a Turma
Processo no 11065.721491/2013-11

jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março
de 2017; IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77”
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito passivo
de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses fazendários. Ora,
não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo ou na base negativa
se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas não compensadas, as quais
podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem parceladas. Mesmo no caso de
um pedido de restituição, os interesses fazendários também estão protegidos, uma vez
que o crédito eventualmente reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício,
consoante arts. 89 a 96 da IN RFB no 1.717, de 2017. (destaques acrescidos)
Este último parágrafo do parecer normativo acima transcrito traz a lume o caso
concreto e confirma entendimento em sentido diverso, penso eu, ao disposto no voto vencedor
do recorrido, confirmado em sede de Recurso Especial pela i. Relatora.
Por fim, antes mesmo da existência desta orientação emanada pela Receita
Federal do Brasil por meio do citado parecer normativo, no âmbito do CARF, trago, por
exemplo, entendimento da CSRF (votação unânime) no precedente 9101-002.493, no qual foram
também utilizados como fundamento para a decisão proferida a Solução de Consulta Interna
COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/Na 88/2014:
“COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão cobrados com base em
Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e,
por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar
ou do saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ).”
Adoto, portanto, o referido entendimento esposado no Parecer COSIT/RFB
02/2018 e, por entender interpretativo, dar provimento ao Recurso Especial da Contribuinte.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital